Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715086-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CRISTINA MARIA CESAR CRUXEN, BRUNO GOYTISOLO PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator